Tribunal: STF
Processo: RE 262178
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: I. Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios: problemas constitucionais de sua organização
infraconstitucional.
II. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:
LC 75, art. 149 e L. 8.625/93, art. 25, IX: inteligência:
ilegitimidade para interpor recurso extraordinário de acórdão do
Superior Tribunal de Justiça.
Tanto o Ministério Público dos Estados quanto o do
Distrito Federal são igualmente legitimados para a interposição dos
recursos da competência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., o
REsp, o RHC ou o RMS), mas a legitimação de ambos - ou, pelo menos,
a do MPDFT - para recorrer ao Supremo Tribunal é adstrita ao recurso
extraordinário das decisões de primeiro ou segundo grau das
respectivas Justiças locais, não para interpor recurso ordinário ou
extraordinário de decisões do STJ para o Supremo Tribunal.